Tribunal: TJDFT
Processo: 0712159-80.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. CEDENTE DOS DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. ACORDO ANTERIOR HOMOLOGADO POR SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CESSIONÁRIOS. DESPESAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS ANTES DA CESSÃO. RESPONSABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. ART.1.345 DO CC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O interesse processual está afeto à necessidade e à utilidade do pronunciamento judicial.

2. No caso concreto, o provimento jurisdicional não é útil, nem necessário, na medida em que o Condomínio tem título executivo referente ao acordo firmado com o cedente dos direitos sobre o imóvel; logo, não tem interesse processual para a propositura de nova ação de cobrança.

3. No ordenamento jurídico brasileiro, a obrigação pelo pagamento das despesas de condomínio tem natureza propter rem, o que significa que tais ônus acompanham o bem em si, independente do titular do direito sobre o imóvel.

4. O art. 1.345 do CC prevê que “O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios”.

5. No caso concreto, os cessionários de direitos sobre o imóvel são corresponsáveis pelo pagamento das despesas afetas ao bem, frisando que tal ônus decorre de expressa previsão em lei e, portanto, independe de ter sido ou não previsto em contrato.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.